Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-67.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu. Alegação não comprovada de que o aluno formalizou o pedido de cancelamento da matrícula, conforme previsão contratual. Fato negado pela autora. Inversão do ônus da prova prevista no CDC que não socorre ao réu, diante da impossibilidade de se impor à autora a produção de prova negativa. Réu que não se desincumbiu a

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu. Alegação não comprovada de que o aluno formalizou o pedido de cancelamento da matrícula, conforme previsão contratual. Fato negado pela autora. Inversão do ônus da prova prevista no CDC que não socorre ao réu, diante da impossibilidade de se impor à autora a produção de prova negativa. Réu que não se desincumbiu a contento do mister que lhe impingia o art. 373, II, do CPC/2015, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.